Tribunal: TJSP
Processo: 1020760-07.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença que julgou procedente o feito. Pleito recursal que não merece prosperar. Compra e venda de peça de maquinário por telefone. Relação de consumo configurada. Autor-Apelado que exerceu efetivamente seu direito de arrependimento no prazo legal de 7 dias contados do recebimento da peça comprada por telefone, conforme prova documental demonstrando o incontroverso

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença que julgou procedente o feito. Pleito recursal que não merece prosperar. Compra e venda de peça de maquinário por telefone. Relação de consumo configurada. Autor-Apelado que exerceu efetivamente seu direito de arrependimento no prazo legal de 7 dias contados do recebimento da peça comprada por telefone, conforme prova documental demonstrando o incontroverso recebimento da peça pelo preposto da Apelante. Recorrente que admitiu ter ofertado a devolução do dinheiro ao autor-Apelado, porém em parcelas devido à sua frágil saúde financeira. Honorários advocatícios fixados com fundamento no grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, remunerando de forma justa e digna os serviços prestados pelo patrono do autor-Apelado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.